Tribunal: TJBA
Processo: 8006334-31.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006334-31.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA KARENINA BONFIM AMORIM DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXAS DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ANA KARENINA BONFIM AMORIM DE ALMEIDA contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira. Alegou-se abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, prática de anatocismo, ilegalidade de tarifas e do IOF, além da pretensão de repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das cláusulas contratuais inseridas em Cédula de Crédito Bancário (CCB), firmada em 2022, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização, encargos acessórios (tarifa de cadastro, despesas de registro e IOF) e eventuais danos morais e materiais decorrentes da contratação.

III. Razões de decidir

A taxa de juros contratada (4,45% ao mês) é inferior à média de mercado (6,10% ao mês) divulgada pelo BACEN para a modalidade correspondente, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal dos juros foi validamente pactuada, conforme interpretação da Lei nº 10.931/2004 e Súmulas nº 539 e 541 do STJ.

A cobrança da tarifa de cadastro está autorizada pelo Tema 620 do STJ e Súmula nº 566, observando-se o marco temporal e a previsão contratual expressa.

As despesas de registro do contrato foram efetivamente comprovadas e têm respaldo no Tema 958 do STJ.

O financiamento do IOF é legal e não configura prática abusiva, sendo tributo de recolhimento obrigatório nas operações de crédito.

Ausente revisão contratual, descabem os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN afasta a presunção de abusividade. 2. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da legislação vigente e jurisprudência do STJ. 3. São lícitas a cobrança da tarifa de cadastro, despesas de registro do contrato e financiamento do IOF, desde que expressamente pactuadas e comprovada a prestação do serviço."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 4.595/1964; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; Súmulas 539 e 541/STJ; Súmula 566/STJ; Tema 233/STJ; Tema 620/STJ; Tema 958/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação

de n.º
8006334-31.2023.8.05.0150
, em que é
Apelante

ANA KARENINA BONFIM AMORIM DE ALMEIDA
e
Apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA